Tribunal: TJPA
Processo: 0007621-05.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO ILÃCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÃÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS EM JUÃZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÃNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÃÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÃNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais responsÃ¡veis pela prisÃ£o em flagrante sÃ£o meio idÃ ́neo e suficiente para a formaÃ§Ã£o do Ã©dito condenatÃ3rio, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, como ocorreu na hipÃ3tese.2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditÃ3rio, conclui-se pela existÃªncia de elementos concretos e coesos a ensejar a condenaÃ§Ã£o recorrente pelo crime de trÃ¡fico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razÃμes, mostra-se inviÃ¡vel a desclassificaÃ§Ã£o da conduta imputada ao rÃ©u, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princÃpio do livre convencimento motivado, em que Ã© dado ao julgador decidir pela condenaÃ§Ã£o do agente, desde que o faÃ§a fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.3.Nos termos do art. 28, Â§ 2Âº, da Lei n. 11.343/2006, nÃ£o Ã© apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusÃ£o de que a substÃ¢ncia se destinava a consumo pessoal, mas tambÃ©m o local e as condiÃ§Ãμes em que se desenvolveu a aÃ§Ã£o, as circunstÃ¢ncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuraÃ§Ã£o do delito de trÃ¡fico de drogas, nÃ£o Ã© necessÃ¡ria prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - atÃ© porque o prÃ3prio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstÃ¢ncias em que se desenvolveu a aÃ§Ã£o criminosa denotem a traficÃ¢ncia, tal como ocorreu no caso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ____________________

APELAÇÃO PENAL Nº0007621-05.22019.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ANANINDEUA/PA - 5ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE: YURI PHELIPE MELO RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. THIAGO VASCONCELOS MOURA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
2. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
3.Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
11ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 10 a 17 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso da Defesa, e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA, 17 de Maio de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº0007621-05.22019.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA ANANINDEUA/PA - 5ª VARA CRIMINAL
RECORRENTE:
YURI PHELIPE MELO RIBEIRO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. THIAGO VASCONCELOS MOURA)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 56/63, por
YURI PHELIPE MELO RIBEIRO,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 47/52, pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
que o condenou pela prática do crime previsto no
Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

Extrai-se na inicial acusatória,

que no dia 24/07/2019, por volta de 20:00hrs, o ora recorrente foi encontrado com substâncias entorpecentes, na Quadra Vinte e Oito, Conjunto Jardim Jader Barbalho, n° 26, próximo ao supermercado Baratão, bairro Aurá, no Município de Ananindeua/PA.

Narra a exordial que, durante uma ronda, os policiais teriam avistado 04 (quatro) nacionais, entre eles o ora recorrente e o nacional reconhecido como Genielson e que, este último teria sacado uma arma de fogo e desferido disparos em direção aos agentes de segurança, que reagiram à agressão, resultando na morte de Genielson.

Em seguida, realizada a contenção dos nacionais, em procedimento de revista pessoal, foi encontrado no bolso de YURI PHELIPE MELO RIBEIRO, 29 (vinte e nove) petecas da substância popularmente conhecida como Maconha.

Em suas
razões recursais
, às fls. 56/63, requer a Defesa
a absolvição do ora recorrente pela prática do crime tipificado da denúncia, por não constituir o fato infração penal, nos termos do Art. 386, III, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/2006.

Nas
contrarrazões
, às fls. 66/68, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e

improvimento
do recurso
.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto
Procurador de Justiça,

Dr. Ricardo Albuquerque da Silva,
às fls. 75/77, que se pronunciou também pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
para efeito de manutenção da sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas
razões recursais
, às fls. 56/63, requer a Defesa a absolvição do ora recorrente pela prática do crime tipificado da denúncia, por não constituir o fato infração penal, nos termos do Art. 386, III, do Código de Processo Penal. E, subsidiariamente, que seja desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no Art. 28 da Lei 11.343/2006.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se inicialmente que as
teses de absolvição e desclassificação
não merecem ser acolhidas. Vejamos:

A
Materialidade
do crime imputado ao recorrente, no caso, art. 33 da Lei de Drogas, está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, bem como
pelo termo de exibição e apreensão de objeto, às fls. 18/Inquérito, laudo toxicológico às fls. 20/Inquérito, que atestam que foram apreendidas
29 (vinte) nove embalagens de erva prensada pesando o total de 10,4g (dez gramas e quatrocentos miligramas), que deram positivo
para o princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida por MACONHA.

Quanto à
autoria delitiva
, tem-se que em audiência realizada às fls. 26, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público DIORGENES LIMA DE AVIZ, ANTONIO DIEGO LOPES COSTA, LUTEMIRO JUNIOR MARTINS ROCHA e DIRAILTON MORAES FAVACHO.

A testemunha DIORGENES LIMA DE AVIZ, policial militar, relatou que, no dia do fato ele e seus colegas estavam em ronda na região do ocorrido, posto que, segundo os populares ali residentes, havia muita incidência de tráfico de entorpecentes, e em determinado momento, avistaram 04 (quatro) nacionais e que um deles efetuou disparos contra os agentes. Disse que um dos policiais revidou a ação e baleou um nacional, que veio a óbito, e que posteriormente deteram os demais, efetuaram procedimento de revista pessoal, encontrando as substâncias entorpecentes sob posse de YURI PHELIPE MELO RIBEIRO. Conduziramno à delegacia para providências cabíveis.

A testemunha ANTONIO DIEGO LOPES COSTA, policial militar, relatou que, conhece YURI PHELIPE MELO RIBEIRO, posto que já o deteve outras vezes pela mesma conduta ilícita de tráfico de drogas. Que sempre há denúncias de que naquela região é recorrente esse tipo de ação e que no dia do fato, ele e outros colegas fizeram ronda na localidade e avistaram 04 (quatro) nacionais, sendo um deles YURI PHELIPE MELO RIBEIRO, com o qual foram encontradas as substâncias.

A testemunha LUTEMIRO JUNIOR MARTINS ROCHA, policial militar, relatou que, no dia do fato estava em ronda com mais outros colegas, na região do Aurá e que quando passaram em uma rua abordaram e revistaram o nacional YURI PHELIPE MELO RIBEIRO, com o qual encontrou a substância popularmente conhecida como maconha.

Por fim, a testemunha DIRAILTON MORAES FAVACHO, relatou que, é vizinho do ora recorrente e que o fato ocorreu próximo de sua casa, porém, declara que não assistiu ao ocorrido e que somente ouviu barulhos de disparos de arma de fogo. Disse que também conhecia o nacional que foi baleado, mas não sabe afirmar se tinha envolvimento com o crime.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procedem a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza. Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal como no presente caso.

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que o acusado seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de ¿ação múltipla¿ ou ¿conteúdo variado¿. E no caso o recorrente foi encontrado com 29 (vinte) nove embalagens de erva prensada pesando o total de 10,4g (dez gramas e quatrocentos miligramas), que deram positivo para o princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, popularmente conhecida por MACONHA, conforme termo de exibição e apreensão de objeto, às fls. 18/Inquérito, laudo toxicológico às fls. 20/Inquérito.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, a quantidade de droga, a forma de acondicionamento, bem como a ausência de prova nos autos de que a droga apreendida seria para o consumo próprio, levam ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006, logo, não há a possibilidade de desclassificar o crime para o art. 28 da Lei de Drogas.

Valendo ressalvar ainda que, com a aproximação dos policiais militares, uma das pessoas que se encontravam com o ora recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra os agentes e diante disso um dos policiais revidou a ação atingindo-o, levando a óbito. Também as testemunhas policiais narraram que o ora recorrente já é conhecido, não sendo a primeira vez que ele é abordado portando entorpecente.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)2. Quanto ao sistema de valoração das provas, vigora, no processo penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente.
3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial.
4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.
7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ.
8. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Assim, a tese de
desclassificação
do crime em questão para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas trazida pelo recorrente encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

E, diante do que existe nos autos, constata-se que não está nem minimamente comprovada a alegação de que a droga apreendida destinava-se única e exclusivamente ao consumo pessoal do recorrente, e a prova da alegação incumbe a quem a faz, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, restaram caracterizadas a autoria e a materialidade do crime capitulado no art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006, não havendo como prosperar a tese de defesa relativa à desclassificação da figura típica, nem a absolvição por conta da atipicidade da conduta, de tal sorte que a manutenção da sentença ora guerreada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto pela defesa e
nego provimento,
em conformidade com o parecer ministerial, fixar a pena final para:

É o voto.

Belém (PA), 17 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.